Tribunal: TJSP
Processo: 1005210-05.2019.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contratos de empréstimo bancário. Juros exorbitantes. Situação que acarretou angústia e transtorno à tomadora dos empréstimos, que em muito superaram o dissabor próprio do insucesso negocial, especialmente porque se cuida de pessoa humilde e de poucos recursos, que coagida pelas vicissitudes da vida e sem obter informações adequadas sobre os precisos alcances e consequências da

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL. Contratos de empréstimo bancário. Juros exorbitantes. Situação que acarretou angústia e transtorno à tomadora dos empréstimos, que em muito superaram o dissabor próprio do insucesso negocial, especialmente porque se cuida de pessoa humilde e de poucos recursos, que coagida pelas vicissitudes da vida e sem obter informações adequadas sobre os precisos alcances e consequências da contratação, acabou se sujeitando ao poder da instituição financeira e aderiu a ajustes extremamente danosos aos seus interesses. Taxa de juros remuneratórios limitada à média de mercado. Danos morais configurados. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00. Sentença em parte reformada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente, mas em maior extensão. Recurso em parte provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.